Tribunal: CARF
Processo: 10830.723889/2012-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.723889/2012-20
ACÓRDÃO
1401-007.777 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DASTRO PARTICIPAÇÕES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA PLEITEAR
RESTITUIÇÃO.
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, como o IRPJ, a
extinção do crédito tributário ocorre no momento do pagamento
antecipado de que trata o § 1o do art. 150 do CTN. As antecipações
convertem-se em pagamento extintivo do crédito tributário no
encerramento do período de apuração, momento a partir do qual, se
superiores ao IRPJ incidente sobre o lucro apurado, constituem indébito
tributário passível de restituição ou compensação. O prazo de 05 (cinco)
anos para pleitear restituição de saldo negativo de IRPJ, portanto, inicia a
sua contagem a partir do encerramento do período de apuração a que se
refere.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.777 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723889/2012-20
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, para, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Eduardo de Oliveira Santos
(Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Fernando Augusto Carvalho de Souza, Alberto
Pinto Souza Júnior, Andressa Paula Senna Lisias e Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão n.o 07-44.533,
proferido pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis
(SC), que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada contra o Despacho
Decisório que indeferiu pedido de restituição de crédito tributário de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Jurídica - IRPJ, referente ao ano-calendário de 2006, no valor histórico de R$ 467.437,56.
O objeto da controvérsia consiste em definir o termo inicial do prazo decadencial
para o contribuinte pleitear a restituição de saldo negativo de IRPJ, apurado e declarado em
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) retificadora. A autoridade
fiscal considerou que o prazo se inicia no encerramento do período de apuração, enquanto o
contribuinte defende que o prazo deve ser contado a partir da data de entrega da declaração
retificadora que constituiu o indébito.
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade (fls. 5664), o que fez com base nas seguintes alegações,
devidamente contextualizadas:

a) Alega que o direito de pleitear a restituição não decaiu, pois o indébito
tributário só foi constituído com a apresentação da DIPJ retificadora em
18/11/2011. Sendo assim, o prazo de cinco anos para o pedido de
restituição deveria ser contado a partir desta data, e não do encerramento
do ano-calendário de 2006;
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.777 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723889/2012-20
3
b) Que, se o saldo negativo de IRPJ é apurado e constituído pelo sujeito passivo
mediante a entrega da DIPJ, a apresentação da declaração retificadora é o
marco que origina o direito à repetição do indébito, sendo o exercício deste
direito atrelado às informações nela constantes;
c) Que a Instrução Normativa SRF no 166/1999 estabelece que a declaração
retificadora substitui integralmente a original e será processada para fins de
restituição em função da data de sua entrega, o que reforça que o prazo
deve ser contado a partir da retificação;
d) Que se o prazo para a fiscalização lançar créditos tributários é contado da
data da entrega da declaração retificadora que majora o débito, por simetria
(mutatis mutandi), o prazo para a repetição do indébito também deve ser
contado a partir da entrega da declaração retificadora que fez surgir o
crédito, não podendo haver dois critérios jurídicos distintos para a
constituição do crédito, seja ele a favor do Fisco ou do contribuinte.

Posteriormente, a 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Florianópolis (SC), proferiu o Acórdão n.o 07-44.533 (fls. 112/123) abaixo
ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA PLEITEAR
RESTITUIÇÃO.
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, como o IRPJ, a
extinção do crédito tributário ocorre no momento do pagamento
antecipado de que trata o § 1o do art. 150 do CTN. As antecipações
convertem-se em pagamento extintivo do crédito tributário no
encerramento do período de apuração, momento a partir do qual, se
superiores ao IRPJ incidente sobre o lucro apurado, constituem indébito
tributário passível de restituição ou compensação. O prazo de 05 (cinco)
anos para pleitear restituição de saldo negativo de IRPJ, portanto, inicia a
sua contagem a partir do encerramento do período de apuração a que se
refere.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.777 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723889/2012-20
4
Inicialmente, a DRJ apreciou o termo inicial do prazo decadencial para o pleito de
restituição. A decisão fundamenta-se nos artigos 165 e 168 do Código Tributário Nacional (CTN),
estabelecendo que o prazo de cinco anos para pleitear a restituição se inicia na data da extinção
do crédito tributário. No caso de saldo negativo de IRPJ, a decisão considera que a extinção do
crédito ocorre com os pagamentos antecipados que, ao final do período de apuração, se revelam
superiores ao imposto devido.
Em seguida, o acórdão ressalta que o indébito se constitui no momento do
encerramento do período de apuração (no caso, 31/12/2006), pois é nesse momento que as
antecipações se convertem em pagamento definitivo e o saldo a restituir é apurado. Portanto, o
prazo de cinco anos para o contribuinte agir (seja por restituição ou compensação) começa a fluir
no dia seguinte ao encerramento do período de apuração (01/01/2007).
O julgador reforçou seu entendimento citando o Ato Declaratório SRF no 03/2000 e
precedentes do CARF, que alinham a contagem do prazo ao encerramento do período de
apuração. Ademais, invocou o artigo 3o da Lei Complementar no 118/2005, que interpreta o artigo
168, I, do CTN, para definir que a extinção do crédito em tributos sujeitos a lançamento por
homologação ocorre no momento do pagamento antecipado.
Por fim, a DRJ concluiu que a autoridade fiscal agiu corretamente ao indeferir o
pedido de restituição protocolado em 19/06/2012, pois o prazo para tal pleito, iniciado em 1o de
janeiro de 2007, esgotou-se em 31 de dezembro de 2011 e o protocolo do PER foi feito em
19/06/2012. A decisão rechaça a tese do contribuinte de que a entrega da DIPJ retificadora seria o
marco inicial do prazo, afirmando que os precedentes judiciais e administrativos citados pela
defesa não amparam tal interpretação.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
131/140). Em sede recursal, o contribuinte reitera essencialmente os argumentos já apresentados
na defesa inicial, sem trazer novas alegações de fato ou de direito.
É o relatório do essencial

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
No mais, da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário
apresentado, constitui-se basicamente em reprodução da impugnação cujos argumentos foram
detalhadamente apreciados pelo julgador a quo.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.777 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723889/2012-20
5
Cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023):

Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta.

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida,
na parte que se aplica:

Voto
De se declarar, de início, que a manifestação de inconformidade apresentada
preenche os requisitos legais de admissibilidade, devendo-se dela, portanto,
tomar conhecimento.
Como se vê, a controvérsia tem como cerne a data em que deve ser considerado
que iniciou a correr o prazo de 5 (cinco) anos para que a Contribuinte pedisse a
restituição ou compensação de indébito formado com a apuração do saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário 2006.
O Código Tributário Nacional, ao tratar do prazo para apresentar pedido de
restituição ou compensação, preceitua o seguinte:
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.777 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723889/2012-20
6
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu
pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido
em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
[...]
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de
5 (cinco) anos, contados:
I - na hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário;
[...]
Nestes termos, o contribuinte dispõe de 5 (cinco) anos para pleitear restituição de
eventual crédito, e esse prazo é contado da data da extinção do crédito tributário,
representada, no caso de indébito correspondente a saldo negativo de IRPJ, pela
data de encerramento do período de apuração, na medida em que não se trata de
mero pagamento indevido ou a maior de tributo antes apurado, mas sim de
recolhimentos ou retenções antecipados durante o período de apuração, que ao
final deste são confrontadas com o tributo incidente sobre o lucro, convertem-se
em pagamento e se mostram superiores ao débito apurado.
Veja-se que, desde a edição do Ato Declaratório SRF n° 03/2000, a Receita
Federal, normatizando dispositivos da Lei no 9.430/1996, admite a utilização do
indébito correspondente a saldo negativo a partir de janeiro do ano subsequente
ao período de apuração correspondente:
O SECRETARIO DA RECEITA FEDERAL, no uso de suas atribuições e tendo em vista
o disposto no § 4o do art. 39 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, nos
arts. 1o e 6o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e no art. 73 da Lei no
9.532, de 10 de dezembro de 1997, declara que os saldos negativos do Imposto
sobre a Renda de Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido,
apurados anualmente, poderão ser restituídos ou compensados com o imposto
de renda ou a contribuição social sobre o lucro líquido devidos a partir do mês de
Janeiro do ano-calendário subsequente ao do encerramento do período de
apuração, acrescidos de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia Selic para títulos federais, acumulada mensalmente,
calculados a partir do mês subsequente ao do encerramento do período de
apuração até o mês anterior ao da restituição ou compensação e de um por cento
relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada. (negrejou-se)
Assim, se verificado eventual crédito, já no primeiro dia subsequente ao
encerramento (in casu, 01/01/2007) é possível pleitear a sua restituição, ou
utilizar tal valor em compensação. Portanto, encerrado o período de apuração, as
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.777 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723889/2012-20
7
antecipações convertem-se em pagamento e, quando superiores ao tributo
incidente sobre o lucro apurado, constituem indébito passível de restituição ou
compensação, deflagrando-se, neste momento, o prazo para o sujeito passivo
agir, nos termos dos artigos 165 e 168 do CTN.
Nesse sentido, cabe citar os seguintes precedentes do CARF:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2000
RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DECIDIDA NO RITO DA
REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
O Regimento Interno do CARF determina a observância das decisões definitivas de
mérito do Supremo Tribunal Federal proferidas no rito da repercussão geral.
ALCANCE DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N 566.621. Ao
estabelecer o prazo para ajuizamento de ações, o Supremo Tribunal Federal
definiu o termo a quo do prazo estabelecido no art. 168,1 do CTN, afetando o
direito de pleitear a restituição, tanto no âmbito administrativo como no judicial,
APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR N° 118/2005. A interpretação veiculada na
Lei Complementar no 118/2005 deve ser aplicada aos pedidos de restituição e
declarações de compensação apresentados a partir de 09/06/2005. ANÁLISE DE
COMPENSAÇÕES DECLARADAS A PARTIR DE 13/01/2006. TERMO INICIAL. O
direito de pleitear restituição, ou utilizar indébito em compensação, extingue-se
com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados da data da extinção do
crédito tributário. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, a extinção do
crédito tributário ocorre no momento do pagamento antecipado de que trata o §
1o do art. 150 do CTN. SALDO NEGATIVO. ANTECIPAÇÕES. As antecipações
convertem-se em pagamento extintivo do crédito tributário no encerramento do
período de apuração, momento a partir do qual, se superiores ao tributo ou
contribuição incidente sobre o lucro apurado, constituem indébito tributário
passível de restituição ou compensação. INDISPONIBILIDADE DO CRÉDITO. NÃO-
HOMOLOGAÇÃO DAS COMPENSAÇÕES. A partir de 09/06/2005, indevida é a
compensação formalizada depois de ultrapassados 5 (cinco) anos do
encerramento do período no qual teria sido apurado saldo negativo.
(CARF, Acórdão 1101-00.672, 1a Turma Ordinária da 1a Câmara da 1a Seção de
Julgamento, Relatora Edeli Pereira Bessa, Sessão de 14 de março de 2012)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO/CSLL Ano-calendário:
1998 RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DECIDIDA NO
RITO DA REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
O Regimento Interno do CARF determina a observância das decisões definitivas de
mérito do Supremo Tribunal Federal proferidas no rito da repercussão geral.
ALCANCE DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N° 566.621.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.777 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723889/2012-20
8
Ao estabelecer o prazo para ajuizamento de ações, o Supremo Tribunal Federal
definiu o termo a quo do prazo estabelecido no art. 168. I do CTN, afetando o
direito de pleitear a restituição, tanto no âmbito administrativo como no judicial.
APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR N° 118/2005. TERMO INICIAL
A interpretação veiculada na Lei Complementar n° 118/2005 em face de que o
direito de pleitear restituição ou utilizar indébito em compensação extingue-se
com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados da data da extinção do
crédito tributário, deve ser aplicada aos pedidos de restituição e declarações de
compensação apresentados a partir de 09/06/2005, se apresentadas
anteriormente a esta data. aplica-se, no caso, 10 (dez) anos.
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SALDO
NEGATIVO. ANTECIPAÇÕES
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, a extinção do crédito
tributário ocorre no momento do pagamento antecipado de que trata o § 1o do
art. 150 do CTN. As antecipações convertem-se em pagamento extintivo do
crédito tributário no encerramento do período de apuração, momento a partir do
qual, se superiores ao tributo ou contribuição incidente sobre o lucro apurado,
constituem indébito tributário passível de restituição ou compensação.
(CARF, Acórdão 1301-001.046, 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de
Julgamento, Relator Alberto Pinto Souza Júnior, Sessão de 12 de setembro de
2012)
Ainda nesse diapasão, cabe citar a seguinte Solução de Consulta da Divisão de
Tributação (DISIT) da Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil da 9a
Região:
Solução de Consulta Interna no 21 - SRRF09/Disit, de 27 de agosto de 2009
(...)
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ SALDO NEGATIVO.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PRAZOS DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA.
O fato gerador do saldo negativo na apuração anual do IRPJ ocorre em 31 de
dezembro do ano-calendário, data a partir da qual se inicia o decurso do prazo
decadencial para restituir ou compensar o valor correspondente. O pedido de
restituição do saldo negativo de IRPJ se dá mediante a entrega da declaração
correspondente (PER/Dcomp), ocasião em que deixa de fluir o prazo decadencial.
Apresentada a declaração pelo contribuinte, não se inicia o decurso de prazo
prescricional enquanto pendente de análise pela SRF o pedido correspondente.
Dispositivos Legais: Lei no 5.172, de 1966 (CTN), art. 150, §§ 1o e 4o, art. 165, I, e
art. 168, I; Lei Complementar no 118, de 2005, art. 3o; Lei no 9.430, de 1996, arts.
2o, 3o e 6o; Decreto no 20.910, de 1932, art. 4o.
Importante observar ainda o que dispõe o artigo 150 do CTN:
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.777 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723889/2012-20
9
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação"
[grifos acrescidos].
Nos termos da lei, o pagamento antecipado e, por equivalência, as antecipações
convertidas em pagamento no encerramento do período de apuração extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória da ulterior homologação ao
lançamento, operando-se, portanto, a extinção no momento em que efetuado o
pagamento. A previsão da homologação, expressa ou tácita, como condição
resolutiva confirma a definitividade da extinção do crédito ocorrida com o
pagamento antecipado.
Observe-se que esta interpretação está corroborada pelo artigo 3o da Lei
Complementar no 118/2005, nos seguintes termos:
Art. 3o Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei n 5.172, de 25 de
outubro de 1966 Código Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário
ocorre, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no momento
do pagamento antecipado de que trata o § 1o do art. 150 da referida Lei.
Resta evidente, portanto, que a autoridade fiscal agiu corretamente ao indeferir o
pleito de restituição da Contribuinte apresentado em 19/06/2012, já que o prazo
para efetuar tal pedido começou a fluir a partir de 1o de janeiro de 2007 e se
esgotou em 31 de dezembro de 2011.
Cabe ressaltar, por fim, que nenhum dos precedentes administrativos e judiciais
apresentados pela Contribuinte ampara a tese defendida por ela, de que o prazo
de 5 (cinco) anos para pleitear restituição de saldo negativo de IRPJ teria início
apenas da data da entrega de DIPJ onde fosse demonstrada a suposta existência
dele (saldo negativo de IRPJ).
Conclusão Diante do exposto, voto pela improcedência da manifestação de
inconformidade e, consequentemente, pelo não reconhecimento do direito
creditório pleiteado.
É como voto.

Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.777 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723889/2012-20
10
A decisão recorrida é absolutamente clara e didática, mas a Recorrente permanece
insistindo em sua tese defensiva que vai de encontro a toda jurisprudência sobre o tema, seja
judicial, seja administrativa, bem como soluções de consulta, atos normativos internos e, ainda a
própria legislação que regula a matéria.
A DRJ enfrentou a questão de forma mais do que suficiente, nada tendo este
julgador a acrescentar.
Curioso notar que, a Recorrente parece fazer confusão entre o conceito de direito
creditório a ser restituído, que se constitui em um crédito do contribuinte a ser compensável, com
o conceito de constituição do crédito tributário devido perante o Fisco.
Veja que, a Recorrente tenta utilizar-se de precedentes relativos a declarações
retificadoras que constituem e confessam crédito devido pelo contribuinte ao Fisco, com o direito
de restituição e a sua respectiva contagem de prazo para pedido. Logicamente, possuem
naturezas absolutamente distintas.
No PER o contribuinte pleiteia direito creditório de saldo negativo relativo ao ano
calendário de 2006, por sua vez, o direito de pleitear o reconhecimento do direito creditório se
inicia em 01/01/2007, tal fato foi muito bem detalhado.
A fazer valer a tese defensiva da Recorrente, seria possível prorrogar
ilimitadamente e eternamente o prazo para requerer a restituição de um indébito tributário ou
saldo negativo, bastando, para isso, retificar a sua DIPJ ou DCTF. Tal tese é absolutamente
irrazoável.
Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023), adoto a
decisão da DRJ como razão de decidir, acrescidas das razões aqui expostas, e voto no sentido de
negar provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 152
DF CARF MF
Original